Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727459-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEHAN FELIPE TOURINHO PIRES AGRAVADO: IDALMO SANTOS, SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de natureza liminar interposto por JEHAN FELIPE TOURINHO PIRES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 99165678)[1], que, nos autos do mandado de segurança no 0705092-57.2021.8.07.0018 impetrado em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de cumulação de Gratificação de Alfabetização – GAA com a com a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE em seus vencimentos. Descontente, o impetrante interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 28513519), defende o caráter líquido e certo do direito alegado, sublinhando já ter sido reconhecido em processo administrativo em conformidade com o que dispõe a Lei Distrital n° 5.105/2013, em seu artigo 17, incisos III e IV. Esclarece que, a despeito da determinação administrativa de pagamento cumulativo das gratificações, a SUGEP - Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal estaria deixando de dar andamento ao processo desde 4/5/2021. Insurge-se contra os argumentos adotados na origem, asseverando que a verba para o pagamento da referida gratificação faz parte do orçamento distrital da educação, não havendo que se falar em criação de rubrica específica para o adimplemento desta obrigação. Entende que não cabe ao Judiciário avaliar questões desta natureza de ofício, sob pena de se investir da função de administrador de recursos públicos. Sublinha que os requisitos formais para o percebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE estariam preenchidos, pois se encontra alocado na regência de classe com crianças que dependem de ensino especial. Discorre sobre o direito à educação de pessoas com deficiência e defende a urgência do deferimento da verba em questão, que teria natureza alimentar, merecendo proteção jurisdicional imediata contra ilegalidades. Conclui, então, que o deferimento da medida liminar pugnada seria possível diante dos argumentos aviados. Desse modo, requer o deferimento de liminar para “(...) determinar à autoridade coatora que implemente o pagamento da GAA - Gratificação de Alfabetização cumulativo com GAEE – Gratificação de Atividade de Ensino Especial, ora já deferida em processo administrativo, em favor do Agravante (...)” (p. 9). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada e a gratificação em questão seja implementada. Preparo (id. 28513523 e id. 28513522). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo diploma normativo. Saliente-se, inicialmente, que o artigo 1.019, inciso I, in fine, da norma processual, prevê a possibilidade de deferimento da pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, em se tratando de mandado de segurança, a legislação específica viabiliza a suspensão do ato impugnado quando presente fundamento relevante para tanto e quando este puder ensejar a ineficácia da medida caso esta venha a ser finalmente deferida. É o que dispõe o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, assim redigido: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Na presente hipótese, a parte agravante pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida, liminarmente, a cumulação de Gratificação de Alfabetização – GAA com a com a Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE em seus vencimentos. Para tanto, argumenta, precipuamente, que a SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL estaria retardando procedimento administrativo injustificadamente, incorrendo em ilegalidade e, consequentemente, violação de direito líquido e certo. A despeito dos argumentos delineados no recurso, a decisão que defere tutela provisória sem a oitiva prévia da parte adversa é medida de natureza excepcional, devendo estar amparada em elementos de prova concretos que evidenciem, de plano, os requisitos já mencionados – probabilidade do direito alegado e perigo de dano grave de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, como bem mencionou o magistrado singular, a documentação constante dos autos não permite a formação de um juízo adequado acerca da alegada ilegalidade caracterizada pela inércia da administração em dar andamento ao procedimento administrativo, implementando o pagamento pleiteado. Até porque, como se sabe, nos processos desta natureza, os prazos que correm contra a administração pública possuem natureza imprópria, podendo ser dilatados legitimamente em razão de diversas circunstâncias, as quais, no presente caso concreto, eventualmente, podem vir a justificar a demora alegada pelo recorrente. Desse modo, o deferimento da liminar pleiteada se afigura temerário sem que antes seja oportunizado o contraditório, ocasião em que a administração pode vir a apresentar novos elementos. Logo, entendo, em um juízo de cognição sumário, não estarem presentes elementos que permitam infirmar a conclusão adotada pelo magistrado de primeiro grau, de modo que, não evidenciada a probabilidade do direito e ausente fundamentação relevante, deve o presente pedido liminar ser indeferido, sem prejuízo de posterior reavaliação por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora